Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-88.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em ausência de dolo, pois, embora haja indício de que o acusado estivesse sob o efeito de substância entorpecente, não restou evidenciado que o réu não tinha consciência do seu comportamento agressivo e das consequências de seus atos. Ademais, a embriaguez, por vontade do acusado, não exclui o dolo e, consequentemente, o crime.
2. É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais goza de presunção de veracidade e de legitimidade e, quando corroboradas por outros elementos de prova, como no caso dos autos, é suficiente para amparar a condenação penal.
3. Recurso desprovido.